Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-96.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1124207, ID 5570762, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.
3. A Defensoria Pública interpôs Embargos de Declaração alegando omissão em face da não análise do Tema 1.002/STF, ID 5699016.
4. Acórdão 1140051, ID 6436669, conheceu os Embargos de Declaração e no mérito os rejeitou.
5. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 6851784.
6. Decisão ID 7318148, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF.
7. A Defensoria Pública, ID 7432990, requereu a certificação parcial do Acórdão 1124207, ID 5570762.
8. Decisão ID 8181648, deferiu o pedido da Defensoria Pública e determinou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 1130658, ID 5849709 e posteriormente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF. Certidão ID 8248861.
9. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50466083.
10. Certidão ID 526432375, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.
11. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração do nono parágrafo (parte dispositiva) do Acórdão 1124207, ID 5570762, que passa a ter o seguinte teor: “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de pagamento das custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.